Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009201-84.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
AGRAVANTES: JOÃO ADOLFO DA COSTA BORGES e CARLOS EMANUEL RIBEIRO LOPES;
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA e W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW ME.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por João Adolfo da Costa Borges e Carlos Emanuel Ribeiro Lopes contra a decisão que, em ação de indenização por danos morais c/c alimentos provisionais e tutela antecipada proposta contra o Município de Bom Jesus do Araguaia e W. Jose Salles Rodeio e Show ME, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Asseguram que “a maior lesão que poderia ocorrer é a perda de uma vida, o que já aconteceu, restando assim 3 (três) filhos sem pai, sem amparo”. Assim, pretende “garantir aos dois filhos do de cujus, a mesma proteção oferecida pelo Estado, já que a urgência indiferente ao transcurso de tempo, apenas se fez presente recentemente o que não impede a sua aplicação e reconhecimento”. Ademais, “os documentos colacionados, são ricos em detalhes e dão conta exatamente da extensão do dano, e a urgência na concessão da medida, sob pena de prejuízos irreparáveis”.
Asseveram que, “a época do fato, Carlos o primogênito, ainda não estava na faculdade, e suas despesas pessoais eram menores, o que desestimulou a avó com quem reside até hoje a procurar seu direito ante a ausência de qualquer quadro urgente, ao contrário da atual situação”. Além disso, “João Adolfo, hoje, precisa de acompanhamento psicológico”, visto que “desenvolveu um quadro de transtorno de déficit de atenção e TEA, [...] o que dificulta sua evolução cotidiana, inclusive na escola, sendo sugerido que o Menor fosse acompanhado por uma segunda professora.”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o “pagamento dos alimentos provisionais” no valor correspondente a um salário mínimo.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Sob juízo de cognição sumária, não verifico perigo da demora no provimento jurisdicional, já que aquele evento que deu origem ao suposto direito dos autores se deu no dia 01 de outubro de 2017.
[...]
Esse o quadro, indefiro o pedido de tutela de urgência antecipada.
Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de conciliação desta Comarca.
[...]
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às providências, com a urgência que o caso requer. [...]. (Id. 88619479, fls. 3/4).
É certo que, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração de relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquela atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.
Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o ‘serviço não funcionou’. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 1033).
[...] a teoria do risco administrativo embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 627).
Daí decorrente, a questão acerca da existência de nexo de causalidade entre o acidente e a alegada conduta omissiva do Município de Bom Jesus do Araguaia, bem como da comprovação do dolo ou culpa necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória.
Além disso, constata-se que o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal consiste no julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento, que compete ao Colegiado.
Nada obstante a angústia e o sofrimento dos agravantes, pela morte prematura do pai, a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação até o julgamento do recurso pelo Colegiado, sobretudo ao considerar que o fato ocorreu em outubro de 2017, há quase quatro (4) anos.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator